Tribunal: TJMT
Processo: 1024346-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024346-75.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAROLINE DE ALMEIDA MENDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – PREJUDICAL DE MÉRITO -DECADENCIA REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – REURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Quanto a prejudicial de mérito, a decadência sequer foi mencionada em contestação, somente em fase recursal, mas, de acordo com o art. 26, parágrafo 1o do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais e morais, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.
2.A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou dois empréstimo consignado com o Requerido nos valores de R$ 245.344,32 e R$ 411.817,92, divididos em 96 parcelas de R$ 2.555,67 e R$ 4.289,77, respectivamente. Pleiteia a declaração da inexistência de débito, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua conta bancáriae indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido a restituir em dobro os valores comprovadamente descontados e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
4. Nos autos, o conteúdo fático probatório inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado/validado pela consumidora ou gravação da contratação. Aliás, a própria reclamada em contestação indicou que de fato houve a abertura de conta e que providenciou seu fechamento e exclusão de eventuais débitos.
5 Dessa forma, o Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora ao cancelamento dos descontos e à restituição do valor pago indevidamente.
8. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. DOCUMENTO FALSIFICADO. FOTOSELFIE DE TERCEIRO FRAUDADOR. EVIDÊNCIA DE GOLPE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A ausência de segurança na manipulação de dados do consumidor facilitando liberação de crédito para terceiro fraudador por evidente utilização de documentos falsificados, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000387-91.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12 Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024346-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (RECORRIDO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024